Tribunal: TJES
Processo: 0001211-86.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Ato / Negócio Jurídico; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multa Cominatória / Astreintes; Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001211-86.2017.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAINA PAIZANTE CHAVES e outros (2)
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – EXTINÇÃO DECORRENTE DE RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO, E NÃO EM TRANSAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – CABIMENTO – PREVISÃO DO ART. 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não obstante a menção pela apelante à transação havida com a parte contrária, é de fácil percepção que compareceu aos autos, no dia 23/03/2022, a fim de “manifestar renúncia à pretensão formulada nesta ação”, inclusive, noticiando que “cada parte deverá arcar com os honorários devidos aos seus patronos, sendo que, eventuais custas processuais remanescentes, serão suportadas pelos autores”, assim descortinando que a extinção do processo foi corretamente sentenciada com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, e não em virtude de transação celebrada e homologada judicialmente (CPC, art. 487, III, “b”).

2)
Aplica-se o disposto no art. 90, caput, do diploma processual civil, de acordo com o qual “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”, devendo prevalecer o texto legal sobre eventuais disposições contidas em acordo extrajudicial.

3)

Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Tainá Paizante Chaves e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis que, na presente “
ação de
prorrogação de negócio jurídico de mútuo rural
” ajuizada em face do
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES
, homologou a renúncia à pretensão formulada na ação, com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, com a condenação da autora nas custas remanescentes, se existentes.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
o Código de Processo Civil prioriza e incentiva que as partes possam solucionar o litígio, permitindo que a qualquer momento as partes possam realizar um acordo a ser homologado em Juízo;
(ii)
o art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil, prevê a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes; e
(iii)
descabe a sua condenação ao pagamento de custas remanescentes, diante da composição amigável antes da sentença.

Como se depreende da síntese acima, a questão é de simples deslinde e demanda analisar, tão somente, se cabível (ou não) a condenação da parte autora ao pagamento de custas remanescentes em virtude de sua renúncia à pretensão formulada na ação, nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

Pois bem, não obstante a menção pela apelante à
transação
havida com a parte contrária, é de fácil percepção que compareceu aos autos, no dia 23/03/2022, a fim de “
manifestar renúncia à pretensão formulada nesta ação
”, inclusive, noticiando que “
cada parte deverá arcar com os honorários devidos aos seus patronos, sendo que, eventuais custas processuais remanescentes, serão suportadas pelos autores
” (fl. 140 – destaquei), assim descortinando, portanto, que a extinção do processo foi corretamente sentenciada pelo MM. Juiz com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, e não em virtude de transação celebrada e homologada judicialmente (CPC, art. 487, III, “b”).

De fato, foi para estimular acordos, pacificação das partes e a celeridade processual, que o legislador pátrio estabeleceu, no § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, que se a
transação
ocorrer antes da sentença, as partes ficariam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver; no entanto, devo repetir, a hipótese é de manifesta
renúncia à pretensão
formulada na ação.

Na verdade, aplica-se o disposto no art. 90,
caput
, do diploma processual civil, de acordo com o qual “
Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia
ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”, devendo prevalecer o texto legal sobre eventuais disposições contidas em acordo extrajudicial.

O julgado a seguir versa sobre casuística análoga, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. VÁRIAS AÇÕES CONEXAS. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. UM PROCESSO EXTINTO PELA DESISTÊNCIA. CUSTAS PELA PARTE DESISTENTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SOMENTE NO PROCESSO EM QUE O ACORDO É ANTERIOR À SENTENÇA.

Se o processo é extinto pela desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as custas processuais remanescentes serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
; e se extinto pela transação anterior à sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento de tal encargo; devendo prevalecer o texto legal sobre as disposições do acordo - inteligência do art. 90 do CPC.”

(TJMG, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1706891-79.2019.8.13.0223, rel. Des. Otávio Portes, julgado em 14/10/2020, DJe de 23/10/2020)

Dessa forma, impõe-se a confirmação da sentença que, acertadamente, condenou a parte que renunciou à pretensão ao pagamento das custas remanescentes, ex vi do disposto no art. 90, caput, do Código de Processo Civil, por não ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a manutenção incólume da sentença,
descabe arbitrar
honorários sucumbenciais recursais
, haja vista que a majoração da verba advocatícia, pelo Tribunal (CPC/2015, art. 85, § 11), pressupõe a sua fixação na sentença, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO